Tribunal: STF
Processo: ARE 1334185
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PROMOÇÃO FUNCIONAL DE POLICIAL MILITAR - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CRITÉRIO DA EXCEPCIONALIDADE PARA PROMOÇÃO - PREVISÃO LEGAL -ATO DISCRICIONÁRIO - IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ANALISAR O MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EIMPROVIDO.
    1 – Ao Poder Judiciário cumpre o controle da legalidade dos atos administrativos, sendo que, excluídos os requisitos pessoais e/ou objetivos por expressa previsão legal, a promoção pelo critério excepcional é ato discricionário do Chefe do Poder Executivo Estadual e,como tal, por estrita observância à lei, insuscetível de censura.
    2 – Não existe ilegalidade no ato administrativo de promoção dos Policiais Militares, por excepcionalidade, pois a própria Lei nº.2.664/2012 em seu artigo 1º, parágrafo único, elimina os critérios insertos na Lei 2.575/2012 para estabelecer o critério da excepcionalidade.
    3 – Não havendo no caso em análise qualquer violação à lei, uma vez que o Agente Público fazendo uso do poder discricionário agiu em conformidade com a legislação pertinente, praticando, com liberdade,dentro dos limites autorizados pela legislação, não há que se falar em ato administrativo ilegal.
    4 - Honorários advocatícios recursais fixados em 3% (três por cento) –Art. 85, § 8º do NCPC.
    5 – Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A pretensão do apelante é a reforma da sentença para determinar a sua promoção funcional, sob o argumento de que fora preterido com relação a outros colegas, inclusive, membros da corporação que figuravam em posição abaixo da sua e que teriam sido agraciados.
    Com efeito, ao Poder Judiciário cumpre o controle da legalidade dos atos administrativos e, na situação sub examine, não se vislumbra qualquer ato ilegal.
    Em que pesem os argumentos suscitados pelo recorrente, não se verifica qualquer ilegalidade nos atos administrativos emanados pelo Chefe do Poder Executivo Estadual, haja vista que, as promoções ora rechaçadas estão devidamente amparadas por legislação vigente, que instituem o critério da excepcionalidade para as promoções no âmbito da Polícia Militar do Estado do Tocantins, restando incabível a desconstituição de ato perpetrado nos exatos termos de texto legal pertinente.
    Neste aspecto, sobreleva-se que o ato que promoveu os Policiais Militares, indicado como paradigma pelo insurgente, foi exarado pelo critério da excepcionalidade, com fulcro no art. 1º, § 1º, da Lei Estadual Nº 2.664/12, e não pelo critério de valores numéricos positivos como antiguidade no posto, média final no curso de formação ou comportamento militar.
     A Lei Nº 2.664/2012 permitiu ao Governador do Estado promover oficiais ou praças da Polícia Militar, mediante o caráter excepcional, excluindo,para este tipo de promoção, os demais critérios previstos nos artigos 21, 36 e39 da Lei Nº 2.575 de 20 de abril de 2012.
    Ademais, vale lembrar que em conformidade com a Norma Estadual acima mencionada, o Chefe do Executivo, ao efetuar a promoção por excepcionalidade, não está vinculado a nenhum critério objetivo, haja vista que a lei desconsiderou os critérios descritos nos artigo 21, 36 e 39 da Lei 2.575/12, que tratam, respectivamente, dos requisitos objetivos para a promoção conforme se pode verificar na transcrição: 
    “Art. 1º É instituído o critério de excepcionalidade na promoção de Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado do Tocantins  – PMTO, com vigência exclusivamente para o ano de 2012.Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, não se consideram no processo de promoção, as exigências contidas nos arts. 21, 36 e 39 da Lei 2.575, de 20de abril de 2012. Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”
    A Lei Nº 2.664/2012 permitiu ao Governador do Estado promover oficiais ou praças da Polícia Militar, mediante o caráter excepcional, excluindo,para este tipo de promoção, os demais critérios previstos nos artigos 21, 36 e39 da Lei Nº 2.575 de 20 de abril de 2012.
    Ademais, vale lembrar que em conformidade com a Norma Estadual acima mencionada, o Chefe do Executivo, ao efetuar a promoção por excepcionalidade, não está vinculado a nenhum critério objetivo, haja vista que a lei desconsiderou os critérios descritos nos artigo 21, 36 e 39 da Lei 2.575/12 que tratam, respectivamente, dos requisitos objetivos para a promoção conforme se pode verificar na transcrição:
    “Art. 1º É instituído o critério de excepcionalidade na promoção de Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado do Tocantins  – PMTO, com vigência exclusivamente para o ano de 2012.Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, não se consideram no processo de promoção, as exigências contidas nos arts. 21, 36 e 39 da Lei 2.575, de 20 de abril de 2012. Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” 
    Em que pese o inconformismo do apelante, em relação à excepcionalidade da promoção de Policiais Militares, não se pode olvidar que obedeceu ao critério da legalidade, cuja aplicação depende de ato discricionário do Chefe do Poder Executivo Estadual.
    Nesse contexto, denota-se que, excluídos os requisitos pessoais e/ou objetivos por expressa previsão legal, a promoção pelo critério excepcional é ato discricionário submetido, exclusivamente, à conveniência e oportunidade da autoridade pública, e, como tal, por estrita observância à Lei, insuscetível de censura pelo Poder Judiciário.
    (...)
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente